Tribunal: TJDFT
Processo: 0706936-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. CITAÇÃO NA PESSOA DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUCESSÃO E SUSPENSÃO. DESCABIMENTO.
1. Não havendo a abertura do inventário e compromisso do inventariante, o espólio deve ser representado pelo administrador provisório, na forma dos arts. 613 e 614 do CPC, observada a ordem sucessiva prevista no art. 1.797 do CC/2002.
2. É descabida a citação dos herdeiros necessários e suspensão processual, na forma do art. 110, c/c o art. 313, §2o, inciso I, do CPC, que possuem aplicação restrita à hipótese de sucessão processual, se o óbito do devedor se deu em momento anterior à propositura da ação executiva.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.